Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. REAJUSTES. SERVIDORES. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL E COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A questão submetida a julgamento no Tema no 1169/STJ se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos”.
2. A determinação de sobrestamento proferida em decisão no âmbito do Tema no 1169/STJ não se aplica à liquidação individual da sentença coletiva, mas somente aos cumprimentos de sentença em que essa etapa foi suprimida e se fazia necessária.
3. Os embargos de declaração são cabíveis em face de decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. Quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
5. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
6. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.